Tribunal: TJBA
Processo: 0564490-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0564490-29.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS PAIXAO Advogado(s): CAROLINA BUSSENI BRANDAO APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s):RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO, MARCELO MENDES SANTOS, ANISIO ARAUJO NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. COMPETÊNCIA. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DE EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL (CONDER). PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA CORRETAMENTE RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ART. 70 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. 2. ERROR IN PROCEDENDO. INSURGÊNCIA DA APELANTE. ALEGAÇÃO DE QUE OS AUTOS DEVERIAM SER REMETIDOS AO JUÍZO COMPETENTE. ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 64, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NORMA COGENTE QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE EM CASO DE INCOMPETÊNCIA. VÍCIO PROCESSUAL SANÁVEL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE. SENTENÇA ANULADA. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE SALVADOR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0564490-29.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS PAIXAO e como apelado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto